Tribunal: TJBA
Processo: 8019282-62.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019282-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EVELLIN MEDEIROS DA SILVA e outros (2)

Advogado(s): LORENA HELLEN SANTANA MONTENEGRO VIANA, ANA JULIA ALMEIDA CIRNE DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS.
HOMICÍDIO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL.
DIVERSOS INVESTIGADOS.
PRESENÇA DE
PERICULUM LIBERTATIS.
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor d
a

P
aciente
EVELLIN MEDEIROS DA SILVA
,
presa preventivamente no âmbito da “Operação Rivais”, investigada por participação em organização criminosa voltada à prática de homicídios, tráfico de drogas e lavagem de capitais, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, diante de custódia superior a 90 dias sem acusação formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de oferecimento de denúncia após mais de 90 dias de prisão cautelar configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aferição do excesso de prazo não se realiza de forma automática, devendo observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

4.
A complexidade da investigação, envolvendo organização criminosa estruturada, pluralidade de investigados e apuração de crimes graves, justifica a dilação dos prazos processuais.

5.
A necessidade de análise minuciosa de fluxos financeiros e de individualização de condutas em crimes de lavagem de capitais demanda tempo investigativo qualificado.

6.
Não se verifica desídia ou inércia dos órgãos estatais, mas regular andamento da persecução penal, ainda que marcado por incidentes processuais relacionados à competência.

7.
A jurisprudência do STJ admite a flexibilização dos prazos em feitos complexos, afastando o reconhecimento automático de constrangimento ilegal.

8.
Permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, especialmente o
periculum libertatis
, evidenciado pelo risco de reiteração delitiva e pela inserção da paciente no núcleo financeiro de organização criminosa.

9.
Alegações de condições pessoais favoráveis ou de problemas de saúde, desacompanhadas de prova idônea de incompatibilidade com o cárcere, não afastam a custódia cautelar.

10.
Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O excesso de prazo para oferecimento da denúncia não se configura automaticamente, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e das circunstâncias do caso concreto.

2.
A complexidade da investigação, a pluralidade de investigados e a gravidade dos delitos justificam a flexibilização dos prazos processuais sem caracterizar constrangimento ilegal.

3.
A ausência de desídia estatal e a persistência dos requisitos da prisão preventiva legitimam a manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 131, I, e 312; Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2521506/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11/06/2024, DJe 17/06/2024; STJ, HC 1.048.599/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 04/03/2026, DJEN 10/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
h
abeas corpus
n.º
8019282-62.2026.8.05.0000
,
em que figura
,
como
i
mpetrant
e
s
,

as
advogadas
ANA JULIA ALMEIDA CIRNE DE SOUZA
(
OAB/BA 77.614
) e
LORENA HELLEN SANTANA MONTENEGRO VIANA
(
OAB/BA 83.620
)
, em favor d
a Paciente
EVELLIN MEDEIROS DA SILVA
apontando como Autoridade coatora o Juízo
de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos,
em
CONHECER
do
habeas corpus
e
DENEGAR A ORDEM
vindicada, permanecendo inalterada a prisão preventiva d
a
Paciente
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

14

de
abril

de 202
6
.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATORDESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03